Tribunal: TJMT
Processo: 1005834-38.2024.8.11.0003
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005834-38.2024.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LEONARDO DE DEUS E SILVA - CPF: 052.228.541-40 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO), MARGARETE VILELA AMARAL - CPF: 002.394.651-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA 872 DO STJ. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de Leonardo de Deus e Silva, reformando parcialmente a sentença proferida nos autos de embargos de terceiro, exclusivamente quanto à responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, os quais haviam sido imputados ao embargante.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, quando a penhora foi desconstituída, mas decorrente da omissão do embargante em transferir formalmente a propriedade do bem junto ao órgão de trânsito.

III. Razões de decidir

3. O princípio da causalidade, consagrado na Súmula 303 e no Tema 872 do STJ, determina que deve arcar com os honorários advocatícios quem deu causa à constrição indevida.

4. No caso, o embargante, embora tenha adquirido o bem anteriormente à penhora, não realizou a transferência junto ao DETRAN, criando aparência de legitimidade da constrição.

5. Inexistindo resistência por parte do Município à desconstituição da penhora, não se justifica a imputação da responsabilidade sucumbencial ao ente público.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno provido.

Tese de julgamento:
“
1. O embargante que não transfere formalmente o bem adquirido responde pelos ônus sucumbenciais decorrentes da penhora judicial, ainda que a parte contrária não tenha resistido à desconstituição. 2. A aplicação do princípio da causalidade impõe a responsabilização daquele que, por sua omissão, viabilizou a constrição indevida.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 11; 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 303; REsp n. 1.452.840/SP (Tema 872); TJMT, N.U 1003688-71.2021.8.11.0086; N.U 0002288-68.2019.8.11.0002; N.U 1034625-39.2020.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
Município de Rondonópolis

contra
decisão monocrática que deu provimento ao recurso de a
pelação
manejado por
Leonardo de Deus e Silva
, no
s
autos de Embargos de Terceiro, com vistas à reforma parcial da sentença proferida pela 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT
,
exclusivamente
no tocante à responsabilidade pelo
pagamento do
s honorários advocatícios, os quais haviam sido imputados ao embargante, ora apelado.

Irresignado, o Município de Rondonópolis interpôs agravo interno, alegando, em síntese, que a decisão monocrática
não
observou corretamente
o princípio da causalidade e
a orientação firmada no T
ema
R
e
petitivo nº 872 do STJ,
deve
ndo
, por isso,

ser reformada para
manter
a
condenação do embargante ao pagamento dos honorários
advocatícios. Sustenta que não apresentou resistência à pretensão deduzida nos embargos de terceiro
e que
foi
a
inércia
do embargante
– ao deixar de efetuar a transferência do veículo adquirido – que deu
causa
à constrição indevida.

Em contrarrazões, o agravado pugna pela manutenção da decisão monocrática,
sustentando

a
improcedência do agravo interno.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara
:

Conheço do agravo interno, uma vez que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos na legislação processual civil, notadamente no que se refere à sua tempestividade e regularidade formal.

A controvérsia devolvida a este colegiado limita-se à definição sobre quem deve suportar os honorários advocatícios sucumbenciais nos autos de embargos de terceiro, em que se desconstituiu penhora incidente sobre veículo alienado anteriormente à constrição judicial.

No caso, é incontroverso que Leonardo de Deus e Silva adquiriu o veículo Citroen C3, modelo 90M
Tendance
, placa QBG4E18, Renavam 1285162576, no ano de 2022, conforme autorização para transferência de propriedade com firma reconhecida (Id. 242069193). A penhora foi efetivada em 23/03/2023 (Id. 242062196), quando o bem ainda constava, nos registros do DETRAN, em nome da executada Margarete Vilela Amaral, nos autos da Execução Fiscal nº 1027097-34.2021.8.11.0003.

O juízo de origem, ao reconhecer o direito de propriedade do embargante, julgou procedentes os embargos de terceiro, determinando a desconstituição da penhora
, reconhecendo que o embargante havia adquirido o veículo anteriormente à constrição.
Todavia, condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no princípio da causalidade.

Irresignado com essa condenação, o embargante interpôs apelação, alegando que a responsabilidade pela penhora indevida seria do Município, que não teria diligenciado suficientemente, culminando na constrição de bem de terceiro.

A decisão monocrática agravada deu provimento à apelação para transferir ao Município a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, sob o fundamento de que, uma vez reconhecida a propriedade do bem e ausente má-fé ou resistência injustificada, não haveria motivo para imputar os encargos ao embargante.

No entanto, a insurgência do agravante merece prosperar.

A responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, em sede de embargos de terceiro, deve ser analisada à luz do princípio da causalidade, conforme dispõe a Súmula n. 303 do Superior Tribunal de Justiça:

“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”

Mais recentemente, no julgamento do
REsp 1.452.840/SP
, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 872), fixou-se a seguinte tese:

“
nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
”

No caso dos autos, embora o embargante tenha comprovado a aquisição do veículo antes da penhora, deixou de providenciar a transferência formal junto ao DETRAN. Essa omissão foi determinante para a ocorrência da constrição judicial, pois permitiu que o bem permanecesse, sob a perspectiva registral, em nome da executada.

Ademais, não se verifica qualquer conduta do Município que configure resistência à pretensão desconstitutiva, tampouco impugnação à propriedade arguida, o que afasta sua responsabilização pelos ônus
da
sucumbência, conforme exige o Tema 872.

Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de atribuir a responsabilidade ao embargante nas hipóteses em que este, por omissão, enseja a constrição indevida:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RESTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE VEÍCULO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro, determinando a baixa da restrição imposta sobre veículo e condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. O recorrente pleiteia que seja afastada a condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais em embargos de terceiro quando não há resistência do embargado ao pedido de desconstituição da constrição judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade determina que os ônus sucumbenciais devem recair sobre quem deu causa à propositura da ação.

4. A não transferência do veículo junto ao órgão de trânsito pelo adquirente caracteriza sua responsabilidade pela constrição judicial posterior.

5. A ausência de resistência do embargado não afasta a responsabilidade do embargante pelos ônus sucumbenciais quando este deu causa à propositura da ação por sua própria omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: “O embargante responde pelos ônus sucumbenciais nos embargos de terceiro quando a constrição decorre de sua própria omissão na atualização dos dados cadastrais do bem, ainda que a parte contrária não tenha resistido ao pedido de liberação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula n. 303, REsp n. 1.452.840/SP (Tema n. 872); TJMT, N.U 0002288-68.2019.8.11.0002 e N.U 1034625-39.2020.8.11.0041.
”
(N.U 1003688-71.2021.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2025,
Publicado
no DJE 30/03/2025)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INSURGÊNCIA RECURSAL – IMPUTAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBECIAIS À LUZ DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SÚMULA N° 303 DO STJ – TEMA 872 DO STJ – RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE EM TRANSFERIR A PROPRIEDADE DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN – EXEQUENTE/EMBARGADO NÃO TINHA COMO TER CONHECIMENTO DA NEGOCIAÇÃO DO BEM – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Nos embargos de terceiro, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve ser aferida com base no princípio da causalidade, cabendo à parte que deu causa à constrição indevida e, portanto, aos embargos pagar as custas processuais e os honorários advocatícios (STJ, Súmula 303 e tema repetitivo 872).”

(N.U 0002288-68.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2024,
P
ublicado

no DJE 06/07/2024).

Dessa forma, restando evidente que a constrição indevida decorreu exclusivamente da inércia do embargante em regularizar a propriedade do veículo, a responsabilidade pelos honorários advocatícios deve ser atribuída a ele, nos termos da sentença de primeiro grau.

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao agravo interno, para reformar a decisão monocrática e
manter
a sentença de primeiro grau, condenando o embargante Leonardo
d
e Deus
e
Silva ao pagamento dos honorários advocatícios.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025